Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704664-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), ora agravada, processo n. 0733533-70.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação a penhora sobre o percentual de 15% da sua remuneração líquida, até a quitação da dívida. Esta Relatoria indeferiu a liminar e determinou a intimação da agravada para resposta ao recurso (ID 43516595). Por meio da petição de ID 44377688, a ASSEFAZ formula pedido para retirada do sigilo da petição de agravo de instrumento e documentos que a acompanham. Reitera o pedido na petição ao ID 44726793, pela qual pugna também pela restituição do prazo para contrarrazões. Na hipótese, para fins de preservação do princípio do contraditório e da ampla defesa, determino à Secretaria a retirada do sigilo para os patronos da apelada em relação ao agravo de instrumento e documentos que o acompanham. Após, dê-se vista à agravada, restituindo-lhe o prazo recursal de 15 dias para apresentação das contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator